Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-72.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000094-72.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO HORAS – ARTIGO 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – PERIODICIDADE DE ACESSO AO PAINEL ADMINISTRATIVO NÃO DECORRE DE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI, E, SIM, DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 3.758/04 – FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO DESCRITA NA PORTARIA DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E A SANÇÃO IMPOSTA – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 104.794/2019-66º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da correlação entre a portaria do PCD e a sanção imposta, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Fabiano de Oliveira Tonaco, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Também por unanimidade, acordam os desembargadores em condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios majorados para o valor de R$1.000,00 (mil reais), mantendo a isenção de custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido liminar, movida pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no período de 19/02/2019 a 27/02/2019, o autor deixou de acessar o Painel Administrativo n. 201902008350645-1902, de modo que não compareceu na data estipulada ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 66º Batalhão de Polícia Militar (BPM), para ciência formal de soluções em dois procedimentos administrativos. Por isso foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.794/2019-66º BPM, por ter cometido, em tese, a transgressão disciplinar descrita no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente. Sustenta o autor que estava em gozo de férias no período de 02/01/2019 a 05/01/2019, entretanto, no dia 25/01/2019, ainda no curso de suas férias regulamentares, sofreu um acidente e ficou licenciado até o dia 18/02/2019, ou seja, durante 10 (dez) dias de suas férias regulamentares permaneceu licenciado, de modo que as suas férias foram prorrogadas até 25/02/2019. O autor deduziu que ainda estava desobrigado de acessar o Painel Administrativo neste lapso temporal, com base no artigo 6º, § 2º, da Resolução n. 4.787, de 09/04/2019, a qual estabelece: § 2º - Não estão obrigados ao cumprimento deste artigo os usuários em gozo de férias regulamentares, licenciados ou em outras situações de dispensa total do serviço, sendo-lhes exigível tomar conhecimento dos conteúdos das mensagens constantes de sua caixa individual antes do retorno ao serviço. A defesa pugnou ainda pela absolvição do autor com base no artigo 7º, inciso II (não constituir o fato transgressão disciplinar) ou inciso V (circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado), ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). No primeiro relatório elaborado pelo encarregado do PCD, o parecer do Asp a Of PM Heider Ordelino de Souza foi no sentido de arquivar o procedimento administrativo, em decorrência de o autor não ter cometido transgressão disciplinar. O comandante do 66º BPM, no entanto, determinou o retorno dos autos ao encarregado, para a realização de diligências complementares. No relatório complementar, após a conclusão das diligências, o mesmo encarregado modificou o seu entendimento e, ao final, afirmou que o autor havia cometido transgressão disciplinar e opinou, sob a alegação de que o acusado não acessou o Painel Administrativo no período de 19/02/2019 e 27/02/2019, mesmo estando escalado de serviço no turno operacional do dia 25/02/2019, pela sua punição disciplinar. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, opinou pela punição disciplinar do autor, incidindo a transgressão tipificada no artigo 14, inciso II (desídia no desempenho de suas funções), do CEDM c/c o inciso II do art. 6º da Resolução 4.787/2019, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fulcro no art. 25, § 2º, do CEDM, não se opondo à eventual aplicação da medida administrativa prevista no art. 10 do CEDM. A solução do PCD n. 104.794/2019, pelo comandante do 66º BPM, foi no sentido de acolher o parecer do encarregado do PCD e do CEDMU, ao entendimento de que o autor tinha cometido transgressão disciplinar, determinando o enquadramento do militar no artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), do CEDM c/c o art. 5º da Resolução n. 3.758/2002, além disso, decidiu pela ausência de oportunidade e conveniência de substituir a sanção pela medida prevista no art. 10 do CEDM. O enquadramento disciplinar foi firmado no evento 1 – DOC8, fl. 82, aplicando-se a sanção prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM, sendo uma prestação de serviço de 8 (oito) horas, com perda de 13 (treze) pontos negativos. O autor foi formalmente notificado da solução do PCD, todavia recusou-se injustificadamente a assinar a notificação da solução e o ato de enquadramento disciplinar, sendo lavrado o respectivo Termo de Recusa, assinado por duas testemunhas (evento 1 – DOC8, FL. 83). Através do defensor ad hoc 1º Sgt PM Lenildo Pereira dos Santos, foi interposto recurso administrativo ao comandante da 2ª Região de Polícia Militar (RPM), que foi recebido, mas julgado improcedente. Diante disso, o autor ingressou com a presente ação anulatória do PCD de n. 104.794/2019, com os seguintes argumentos: - Que estava de férias, no período de 02/01/2019, mas que em razão do acidente ocorrido em 25/01/2019, obteve licença médica até o dia 18/02/2019 e a Administração Militar, então, prorrogou suas férias até o dia 25/02/2019; - Cerceamento de defesa em razão da nomeação de um defensor ad hoc que apenas copiou a defesa anterior elaborada pelo próprio militar acusado, sem apresentar novos argumentos relevantes, contrariando o art. 61 da Lei 14.310/2002; - Que não estava de serviço, logo, não poderia ser considerado desidioso; - Violação da teoria dos motivos determinantes, pois a prova dos autos contradiz as conclusões da Administração Militar. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, indeferiu o pleito liminar, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no evento 17, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 21, refutando os argumentos apresentados pelo réu, reiterando os pedidos formulados na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimadas as partes, o autor se manifestou no evento 27, e o réu no evento 30, ambos dizendo que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 53, o juiz de direito substituto da 5ª AJME julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o PCD n. 104.794/2019, por violação à garantia do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. Disse que não se pode admitir como legítimo o comportamento contraditório da Administração Militar que, ao tempo em que garante ao comunicado o direito de indicar um militar para atuar como defensor ad hoc na defesa de seus interesses, o faz de forma absolutamente fictícia, sem que o defensor escrevesse uma linha sequer contra-argumentando os fundamentos da decisão administrativa recorrida. Entendeu que o defensor ad hoc, de forma grosseira e negligente, não levou ao conhecimento da instância recursal os argumentos que poderiam fundamentar eventual absolvição, desclassificação ou substituição por medida não punitiva, limitando-se a repetir as razões de defesa escritas anteriormente pelo próprio autor. Declarou que a defesa apresentada é deficiente e teratológica; o defensor simplesmente “copiou e colou” as razões escritas de defesa; e o recurso administrativo que integra o devido processo legal não preencheu o requisito da dialeticidade. Lado outro, disse que não há qualquer informação no sentido de que o autor tenha descumprido ordem legal recebida; e que o conjunto probatório indica que ele deixou de observar prazo estabelecido na Resolução n. 3.758/2004 para acessar o Painel Administrativo, e não em lei, de modo que a transgressão disciplinar praticada se subsume ao artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). Entendeu que se constata flagrante equívoco na imputação formulada em desfavor do autor, seja pelo encarregado (art. 14, inciso II, do CEDM – desídia) seja pelo ato punitivo (art. 14, inciso III, do CEDM – deixar de cumprir ordem legal), pois a periodicidade de acesso ao Painel Administrativo não decorre de previsão legal em sentido estrito, e, sim, de norma regulamentar (Resolução n. 3.758/04). Ante o exposto, o juiz de direito substituto da 5ª AJME julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando nula a sanção imposta no PCD n. 104.794/2019, devendo a Administração Militar restituir os pontos negativos e compensar a prestação de serviços, caso já tenha cumprido a sanção disciplinar. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10º, do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que forçoso é reconhecer que a sentença viola o artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que adentrou no mérito do procedimento administrativo, valorando as provas colhidas, ferindo o preceito da tripartição dos poderes da República. Pelo exposto, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar-se a decisão guerreada e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este, no seu entendimento, o melhor direito aplicável à espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no evento 66, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, a fim de manter-se integralmente a sentença recorrida; e que sejam majorados os honorários de sucumbência arbitrados, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. Nestes termos, pede deferimento. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em desfavor do Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de n. 104.794/2019-66º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pelo fato de ter deixado de acessar o Painel Administrativo (PA) de n. 201902008350645-1902, no período de 19/02/2019 a 27/02/2019, deixando consequentemente de comparecer no Núcleo de Justiça e Disciplina-66º BPM, na data estipulada, para cientificação formal de soluções de dois procedimentos administrativos. No PCD, a tipificação da suposta transgressão disciplinar se deu no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e documentos normativos, administrativos ou operacionais). O relatório do encarregado do PCD foi concluído opinando pelo cometimento de transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso II, do CEDM (evento 1 – DOC8, fls. 64/71). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, também opinou pelo enquadramento disciplinar com fundamento no art. 14, inciso II, do CEDM (evento 1 – DOS8, fl. 76). O comandante do 66º BPM firmou o ato punitivo com base no artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) (evento 1 – DOSC8, fls. 80/82). No evento 1 – DOC8, fls. 84/95, o 1º Sgt PM Lenildo Pereira dos Santos, defensor ad hoc designado para defender o apelado, apresentou recurso administrativo em primeira instância ao comandante da 2ª Região de Polícia Militar (RPM) com a denominação de “Razões Escritas de Defesa”, copiando ipsis literis as mesmas “Razões Escritas de defesa” elaboradas pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco e endereçadas ao comandante do 66º BPM, antes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que o enquadramento disciplinar fosse firmado, conforme documento colacionado no evento 1 – DOC8, fls. 82/83, publicado no BIR n. 12, de 03/02/2020. Observem, senhores desembargadores, que o recurso administrativo foi “copiado e colado”, sendo idêntico, portanto, a suas razões escritas de defesa, antes de ser punido. O defensor ad hoc não teve sequer o cuidado de ler o enquadramento disciplinar do apelado e apresentou uma defesa inócua, totalmente destituída de fundamentos aptos a contrapor o ato punitivo equivocado e eivado de irregularidades e vícios. Ao copiar o inteiro teor das “Razões Escritas de Defesa” apresentadas anteriormente pelo apelado, o defensor ad hoc ignorou por completo a decisão do comandante do 66º BPM, como se ela não existisse, e deixou de apreciar questões de substancial importância para o interesse do recorrente, como a alteração da tipificação da transgressão disciplinar, do artigo 14, inciso II, previsto na portaria do PCD n. 104.794/2019, para o artigo 14, inciso III, ambos do CEDM. A medida administrativa prevista no artigo 10 do CEDM, que poderia ser aplicada pelo comandante do 66º BPM, sugerida pelo CEDMU, também não foi apreciada e nem comentada. Portanto, razão assiste ao magistrado de piso quando afirmou que houve violação à garantia do contraditório e da ampla defesa, levando a sua decisão para a nulidade de todo o PCD e fazendo-o, sem sopesar questões atinentes à proporcionalidade ou à razoabilidade do mérito administrativo, mas tão somente por violação ao devido processo legal. Uma outra questão também lançada na sentença de primeiro grau e que chama atenção neste processo é que o apelado teve instaurado contra ele o PCD de n. 104.794/2019, cuja imputação referia-se à tipificação de uma transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM (desídia), da qual ele se defendeu durante todo o procedimento administrativo. O encarregado do PCD e o CEDMU opinaram pela responsabilização administrativa do apelado nesta tipificação, contudo o comandante do 66º BPM o puniu administrativamente como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir). Entretanto não há qualquer informação no sentido de que o apelado tenha descumprido uma ordem legal recebida. O acervo probatório indica que ele deixou de observar prazo regulamentar estabelecido pela Resolução de n. 3.758/04, ao deixar de acessar o PA duas vezes ao dia, uma no início e a outra no final do expediente, e não em lei, de modo que a transgressão disciplinar cometida se enquadra, na verdade, no artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares), e não no artigo 14, inciso III, do CEDM, como foi a sanção disciplinar aplicada pelo comandante do 66º BPM. É relevante mencionar que o princípio da correlação entre a portaria do PCD e a sanção disciplinar representa, no sistema processual, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a imposição da punição administrativa ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao acusado e a responsabilização administrativa correta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A sanção disciplinar aplicada não pode considerar fatos ou circunstâncias que não estejam descritas na portaria do PCD, isso porque o princípio da correlação é uma garantia importante do direito de defesa, que está tutelado pela Constituição Federal. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ao constatar flagrante equívoco na sanção disciplinar aplicada pelo comandante do 66º BPM, em desfavor do apelado, tipificando-a no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), tendo em vista que a periodicidade de acesso ao PA não decorre de previsão legal em lei, e, sim, de norma administrativa (Resolução n. 3.758/04). Muito embora estar evidente os reflexos negativos ao apelado pela atuação deficiente do seu defensor ad hoc na instância recursal, identificamos ainda a falta de correlação entre a portaria do PCD e o ato administrativo punitivo, que escancara um erro grosseiro no enquadramento da transgressão disciplinar, o qual se encontra completamente divorciado do procedimento administrativo apuratório, e não foi combatido nas razões recursais. Por tais razões, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau, negando provimento ao recurso de apelação, para anular a sanção imposta decorrente do PCD n. 104.794/2019, devendo a Administração Militar restituir os pontos negativos e compensar a prestação de serviços, caso já tenha sido cumprida a sanção disciplinar. Considerando o trabalho realizado pelo douto causídico na apresentação de suas contrarrazões em grau recursal, condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios majorados para o valor de R$1.000,00 (mil reais), mantendo a isenção de custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator